Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA. INTEGRIDADE PSÍQUICA. CONFIGURAÇÃO.
1. Inexiste ofensa ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Os motivos de fato e de direito encontram-se evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. “A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora” (Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021). Preliminar rejeitada.
3. Prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial tendente ao recebimento do respectivo valor.
4. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor. Reitere-se: dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária.
5. O registro da informação - falsa - de que o consumidor possui dívida ofende a honra (direito da personalidade), ou seja, o conceito que determinada pessoa possui perante terceiros. Paralelamente, há ofensa ao direito à integridade psíquica - indignação e revolta. Não se trata de mero aborrecimento. O expediente adotado pela empresa é ilegal, ao ofender valor que embasa a previsão normativa de prescrição: paz social.
6. Para a fixação do valor compensatório, na ausência de critérios objetivos, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.
7. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se o valor compensatório em R$ 3.000,00.
8. Preliminar rejeitada e recursos conhecidos. Mantida a gratuidade de justiça deferida ao autor na instância de origem. Apelo do autor provido. Apelo da ré não provido.